Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731715-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0715861-55.2024.8.07.0007 – id 242119315), que, em execução de contrato, rejeitou sua impugnação à penhora de R$ 791,65 e determinou, após a preclusão, a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Narra que atualmente exerce a função de estoquista, com renda mensal de R$ 1.518,00, conforme anotado em sua CTPS e que, na ocasião da penhora, o agravante se encontrava em condição de trabalho informal, realizando serviços esporádicos para garantir sua subsistência, conforme recibos de pagamento juntados. Alega, em suma, que sua renda, ainda que de origem informal, não perde o caráter alimentar, estando protegida pelo CPC 833, IV, sustentando que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos e sejam destinados ao mínimo existencial. Aponta perigo de dano no desamparo material do agravante, ante a ordem para levantamento dos valores pelo exequente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Em princípio, não contato o fumus boni juris. Quanto aos precedentes invocados pelo recorrente, não possuem efeito vinculante. Conforme “relatório de ordens judiciais – teimosinha” (id 228231881 – autos principais) a ordens de bloqueio teve êxito em 28/01/25, no valor de R$ 791,65, na instituição “Nu Pagamentos”. O extrato bancário apresentado, relativo ao mês de janeiro/25 (id 230906324 – autos principais) indica “Nu”, não sendo possível aferir se se trata de Nu Pagamentos, plataforma de pagamentos, ou Nubank, instituição financeira, observando que, no referido extrato não consta bloqueio de valores Ainda que se referisse à conta bloqueada, no mês de janeiro/25, o agravante recebeu créditos no total de R$ 8.298,18 (id 230906324 – autos principais – p. 20) e somente juntou recibos, supostamente de trabalhos autônomos, no somatório de R$ 757,00 (id 74671916 – autos do agravo). Assim, o agravante não comprovou que a penhora tenha recaído em verba alimentar. Ademais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente á preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator